Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO BAIXO. INAPLICABILIDADE DO § 8o e 8o - A.. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, na ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.279,96, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
2. Insurgência restrita ao critério de fixação da verba honorária, com pleito de aplicação do art. 85, § 8 e § 8o- A, do CPC, sob alegação de que o valor fixado seria irrisório e deveria ser arbitrado por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se, em ação de cobrança com valor de condenação de R$ 3.279,96, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o e 8o- A, do CPC, ou se deve prevalecer o critério percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. A aplicação do art. 85, § 8o e 8o - A, do CPC é excepcional e restrita às hipóteses de valor inestimável, proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo.
6. No caso, o valor da condenação não é considerado muito baixo e não se configura hipótese de proveito econômico irrisório, sendo adequada a fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação.
7. Manutenção da sentença por observância aos parâmetros legais e à segurança jurídica.
8. Recurso conhecido de desprovido
IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o e 8o- A, do CPC, é medida excepcional e não se aplica quando o valor da condenação não for considerado muito baixo ou irrisório. 2. Deve prevalecer o critério percentual do art. 85, § 2o, do CPC quando presentes seus pressupostos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o e § 8o - A.